Tribunal: TJMT
Processo: 1014821-48.2021.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014821-48.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA - CPF: 695.018.071-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição é cabível, considerando as provas apresentadas, ou se a condenação deve ser mantida; (ii) estabelecer se a reincidência do apelante justifica a fixação do regime inicial de cumprimento da pena como fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas, principalmente por meio de depoimentos de policiais, laudo pericial e apreensão de substância entorpecente, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.

4.

A defesa não consegue refutar as provas colhidas, que demonstram claramente a prática do tráfico de drogas, incluindo a venda de substâncias ilícitas em local com histórico de tráfico.

5.

A reincidência do apelante e a pena superior a quatro anos de reclusão autorizam, conforme a legislação e jurisprudência, a fixação do regime inicial fechado, sendo inaplicável a alteração para regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em provas robustas, especialmente os depoimentos dos policiais envolvidos na operação. 2. A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial fechado, conforme os artigos 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 958.031/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; TJMT, Ap. Crim.
1007222-87.2023.8.11 .0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal,
julgado em
28/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Luis Woxiley Eleuterio de Siqueira
, visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1014821-48.2021.8.11.0042, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa requer
a absolvição do apelante
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a inexistência de provas nos autos que demonstrem a prática do tráfico de drogas por parte do apelante. Subsidiariamente, requer a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, ao argumento de que as circunstâncias apresentadas se mostraram neutras e a reincidência, isoladamente, não é suficiente para justificar a imposição do regime mais gravoso, conforme previsto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal (Id. 282290098).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 282290105).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 292382875), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína] – 2. Sustentada fixação de regime inicialmente semiaberto para o início do desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa recorre contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ou, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Narra a denúncia que:

“No dia 22 de setembro de 2021, por volta das 15h30min, na avenida Beira Rio, próximo a praça do Porto, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
LUIS WOXILEY ELEUTERIO DE SIQUEIRA
foi preso em flagrante delito por vender e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe de Cavalaria da Polícia Militar, em patrulhamento tático na Orla do Porto, situada no bairro Porto, visualizaram uma grande movimentação de usuários nas margens do Rio Cuiabá.

Na ocasião, os policiais militares se aproximaram do local e avistaram, na parte superior da Orla, o momento em que o denunciado entregou um objeto, aparentando ser entorpecente, a um outro indivíduo não identificado, bem como recebeu uma quantia em dinheiro do mesmo.

Então, diante da atitude suspeita, a guarnição aproximou para realizar a abordagem nos dois indivíduos, oportunidade em que o usuário empreendeu fuga, tomando rumo ignorado; já o denunciado, na tentativa de fuga, dispensou um invólucro que estava em suas mãos, em cima de uma manilha, ao mesmo tempo em que se aproximou dos demais usuários que estavam naquele local.

Na sequência, a equipe localizou o denunciado próximo aos usuários, e, de imediato, realizou a abordagem e busca pessoal, sendo encontrado, no bolso do denunciado
, a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais) e 01 (um) aparelho celular Nokia, com sinais de avarias.

Ato contínuo, ao retornarem ao local onde o denunciado havia dispensado o objeto, foi constatado pelos militares que o invólucro tratavam-se de
13 (treze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
. (...)”.
(Id. 282289939)

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

Passo, então, à análise das teses recursais.

1) Da absolvição do crime de tráfico de drogas.

O apelante, em sua defesa, alega que a sentença deve ser reformada com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, sustentando a ausência de provas suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.

Contudo, ao analisar os autos, é possível perceber que a decisão condenatória está devidamente fundamentada, tendo em vista o robusto conjunto probatório que se apresenta.

Isso porque
a
materialidade

do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id. 282289480, pág. 1)
,

boletim de ocorrência (Id. 282289490), termo de exibição e apreensão (Id. 282289494), laudo pericial (Id. 282289897), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria

também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares colhidos na fase policial e judicial.

O policial
Moisés Santos Conceição
,
em sede de inquérito policial, relatou que, durante patrulhamento na Orla do Porto, avistou o apelante realizando a comercialização de entorpecentes. Ao se aproximarem, o usuário evadiu-se, e o apelante descartou um objeto sobre uma manilha. Asseverou que, durante a abordagem, foram encontrados R$ 23,00 e um celular com o apelante, além de 13 porções de pasta base de cocaína no local.

Confira-se o teor de suas declarações:

“QUE ao realizarem patrulhamento na Orla do Porto, visualizaram grande movimentação de pessoas às margens do Rio Cuiabá, e da parte superior da Orla avistaram o suspeito LUIS comercializando entorpecentes, pois o mesmo estava entregando algo a um usuário e recebendo cédulas de dinheiro; QUE diante disso, não teve dúvida alguma de que se tratava de tráfico de drogas, portanto, deslocaram até as margens do rio e ao se aproximarem para realizar a abordagem, o usuário se evadiu do local e o suspeito luis "dispensou" algo em cima de uma manilha e saiu do local apressadamente e se aproximou dos demais usuários; QUE realizaram a abordagem ao suspeito LUIZ e em buscas pessoais, localizaram no bolso do mesmo, a quantia de R$ 23,00 (vinte e tres reais) e um aparelho celular; QUE ao verificarem o objeto deixado pelo suspeito, foi localizado 13 (treze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE fizeram a checagem do suspeito LUIS e constou duas passagens pela prática de tráfico de entorpecente; QUE deram voz de prisão ao suspeito e em seguida conduziram até a Central de Flagrantes.”.
(Id. 282289850).

Em juízo, o policial relatou que, durante patrulhamento na orla do porto, observou um grupo de usuários, entre os quais se encontrava o apelante, que estava recebendo dinheiro e repassando algo. A equipe desceu até a margem do rio, abordou o apelante e encontrou dinheiro em sua posse. O policial afirmou que outro integrante da equipe localizou porções de cocaína nas proximidades do local onde o apelante havia dispensado o material, especificamente próximo ao esgoto. Ao perceber a abordagem, o apelante correu até o esgoto e descartou a droga, o que deixou claro, para a equipe, que ele efetivamente se desfez da substância.

Por fim, sustentou que a motivação para a abordagem foi a movimentação suspeita do acusado. Confira-se suas declarações, transcritas na sentença (Id. 282290084):

“(...) Que estávamos em patrulhamento na orla do porto; Que ali é cheio de usuários; Que desembarcamos da viatura e ficamos observando pessoal na parte de baixo; Que vimos um grupo de usuários e entre eles estava esse rapaz que foi detido; Que nós estávamos vendo a movimentação dele na parte de baixo; Que ele estava recebendo dinheiro e passando algo; Que não deu para ver o que ele tinha passado; Que descemos ate a margem do rio; Que conseguimos pegar ele; Que vimos que ele dispensou algo próximo do esgoto e ele ficou próximo dos outros usuários; Que fizemos abordagem de todos; Que abordamos ele, como já vimos ele na parte de cima; Que no momento da abordagem com ele encontramos dinheiro, não recordo se ele estava com droga no momento; Que o outro policial foi onde ele dispensou e foi ver eram umas porções de droga; Que lembro que era cocaína, mas não lembro a quantidade que era; Que quando começamos descer o pessoal começou evadir (...); Que visualizamos que a droga foi dispensada por ele; Que quando ele viu que a gente estava descendo ele foi rapidão próximo a tubulação do esgoto, dispensou e voltou; Que eu cheguei a ver; Que não tenho dúvida que foi dispensando por ele; Que eu não conhecia ele; Que o que motivou a abordagem foi ver ele passando algo e depois dispensando (...).”

Consta, ainda, em juízo, o depoimento do policial
Allan Christyan de Souza Neves
, que corroborou o que fora narrado durante a fase investigativa. Relatou que a prática de tráfico de drogas é recorrente na região do porto e que, ao se aproximarem, ficaram em um local com ponto cego, conseguiram observar, a partir de uma posição elevada, movimentação suspeita, incluindo a entrega de dinheiro e de um objeto não identificado à primeira vista. Alegou que, ao realizar a abordagem, foi encontrado com o apelante dinheiro e entorpecente, sendo que parte da droga havia sido escondida em um cano, enquanto o restante estava em sua posse, configurando a prática de comércio ilegal de substância ilícita.

Confira-se o teor de suas declarações, transcritas na sentença (Id. 282290084):

“(...) Que ali é natural esse tipo de ocorrência de tráfico de drogas nessa região do porto (...); Que chegamos ate uma localização que era ponto cego para eles e verificamos lá de cima a movimentação (...); Que através dessa movimentação visualizamos da parte de cima a movimentação e depois descemos (...); Que visualizamos a entrega de dinheiro e a entrega de algo, que até então não sabíamos (...); Que conseguimos fazer a abordagem de alguns e na localidade que ele estrava, com ele estava o dinheiro, estava a droga e assim que aconteceu a situação; Que eles não dispensam tudo, sempre ficam com alguma coisa; Que eu não vou recordar de memória, geralmente eles deixam num lugar, nessa situação ele deixou um pouco num cano onde ele estava e estava com ele um pouco e dinheiro trocado, que caracteriza a venda do comércio ilegal de entorpecente; Que vimos ele dispensando porque no momento que a gente desce que eles começam ver a gente, uma distância de quinze metros (...); Que visualizamos ele comercializando e visualizamos ele dispensando; Que ali é pasta base (...).”

Convém destacar que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais responsáveis pela diligência na fase inquisitorial não compromete a credibilidade nem a idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais declarações foram prestadas sob compromisso legal e encontram-se em consonância com as demais provas constantes dos autos. Ademais, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com interesse em prejudicar o réu de forma gratuita.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Assim, apesar da negativa do apelante quanto ao envolvimento com o tráfico de drogas, as provas coligidas aos autos demonstram justamente o contrário.

Conforme exposto anteriormente, os policiais, ao serem inquiridos em juízo, narraram minuciosamente os fatos, ressaltando que a abordagem não se deu de forma fortuita, mas sim em decorrência de seu patrulhamento na orla do Porto. Durante a abordagem, observaram um grupo de usuários, entre os quais se encontrava o apelante, e perceberam que ele estava recebendo dinheiro e entregando algo. Tal situação motivou a intervenção policial, pois afirmaram não ter dúvidas de que o apelante havia dispensado a droga.

Nesse contexto, conforme já exposto, impende destacar o valor probante dos depoimentos prestados por agentes policiais, cujas declarações gozam da presunção de veracidade e idoneidade inerente aos atos administrativos em geral, somente podendo ser infirmadas por prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, não havendo qualquer comprovação de motivação espúria por parte dos agentes públicos, não subsiste dúvida razoável quanto à autoria delitiva, restando evidenciado, pelos elementos constantes dos autos, que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à prática do tráfico ilícito de drogas.

Por fim, cumpre destacar que a quantidade de droga apreendida – composta por uma porção de cocaína, acondicionada em embalagem do tipo 'trouxa', pesando 1,01 g (um grama e um centigrama), e 12 (doze) 'pedras' da mesma substância, com peso total de 4,17 g (quatro gramas e dezessete centigramas) – já fracionadas, associada à dinâmica dos fatos, desde a observação prévia da movimentação suspeita até a abordagem e apreensão dos entorpecentes, reforça de forma contundente a destinação mercantil das substâncias ilícitas.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante incorre nas penas previstas no artigo 33, da Lei 11.343/06, na modalidade “trazer consigo”, é descabida a pretensão de absolvição.

2)
Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por derradeiro, sustenta o apelante que a reincidência, por si só, não constitui motivação idônea que justifique a fixação do regime inicial fechado, para tanto, invoca a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto,
não merece acolhimento a tese defensiva.

Na espécie, a pena em concreto foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e incide a agravante genérica da reincidência.

Sendo assim, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, as alíneas b e c, do § 2º, do art. 33 do aludido códex são cristalinas no sentido de permitir os regimes semiaberto e aberto, respectivamente, somente aos condenados não reincidentes.

A propósito, cita-se jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (...) PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER (...) Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado face à reincidência do apelante, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal .
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1007222-87.2023.8.11 .0042, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REINCIDÊNCIA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. De acordo com os autos, o agravante, condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, é reincidente, o que obsta o abrandamento do regime prisional, diante do quantum da pena imposto 3. A simples menção à reincidência, como consta do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, nos termos pretendidos pela defesa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no HC n. 958.031/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, no que tange à Súmula 719, cumpre ressaltar que a sentença está devidamente fundamentada quanto ao tema, ao indicar a reincidência como fundamento para a adoção do regime mais gravoso, conforme expressamente autorizado pela legislação e pela jurisprudência.

Portanto, considerando a reincidência do apelante e a pena superior a quatro anos, impõe-se a manutenção da sentença que fixou o regime fechado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Luis Woxiley Eleuterio de Siqueira, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025